Tribunal: TJDFT
Processo: 0708282-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0708282-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE TAGUATINGA LTDA AGRAVADO: MARCELO KIOHIKO OLIVEIRA MATSUMOTO DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a emenda à inicial para exclusão da multa e dos honorários da planilha de cálculos apresentada, uma vez que não houve o decurso do prazo para pagamento voluntário. A agravante alega, em síntese, que, em sendo o réu revel na fase de conhecimento, não há necessidade de sua intimação para pagamento voluntário, podendo incidir, de imediato, a multa e os honorários relativos ao cumprimento de sentença. Requer, em antecipação de tutela recursal, seja autorizada a inclusão da multa e dos honorários da fase do cumprimento de sentença e, no mérito, confirmada a tutela ora requerida. Sem razão, inicialmente, a agravante. Cabível o presente agravo de instrumento, considerando a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/2015, em razão do risco à efetividade do processo, caso a questão somente venha a ser acolhida em grau de apelação, ocasionando o retorno dos autos à fase inicial do cumprimento de sentença. Todavia, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, uma vez que o art. 516, § 2o, inciso IV, do CPC/2015 prevê a intimação por edital do réu no cumprimento de sentença, mesmo tendo ele sido revel na fase de conhecimento, in verbis: “Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. (...) § 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença: (...) IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase de conhecimento.” No mesmo sentido: “(...) II. Se o réu revel na fase de conhecimento não realiza o pagamento no prazo legal, a despeito de intimado por edital para o cumprimento de sentença na forma estabelecida no artigo 513, § 2o, inciso IV, do Código de Processo Civil, o débito deve ser acrescido de multa e honorários advocatícios, independentemente da sua representação pela Defensoria Pública.(...) (Acórdão 1262987, 07107904320188070020, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator